Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo.
2. No caso, não fosse a clara sucumbência dos devedores fiduciantes, uma vez consolidada a propriedade em favor da credora fiduciária, a posse outrora exercida não mais encontrava respaldo legal. E não há cogitar de oposição ou resistência à solicitação de devolução do imóvel, para fins de “dar causa” à pretensão possessória, porquanto esta não se condiciona a qualquer medida administrativa.
3. Apelação da autora conhecida e provida.